Tribunal: CARF
Processo: 11080.004395/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004395/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO AZEVEDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, a dedução da base de cálculo do
IRPF de despesas com saúde restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
É admissível a dedução das despesas médicas incorridas com o próprio
contribuinte, em relação às quais ele comprova ter cumprido os requisitos
exigidos para a sua dedutibilidade, mediante apresentação de comprovantes
hábeis e idôneos.
Incabível a dedução de despesas médicas incorridas com pessoas que não são
dependentes do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
2.089,79.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004395/2008-59
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004395/2008-59

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
suplementar do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência dedução
indevida de despesas médicas, e de omissão de rendimentos tributáveis, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 11 a 15, na qual estão descritos os seguintes fatos:
1 - Glosa do valor de R$ 19.797,14, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa das despesas médicas realizadas com os seguintes planos de saúde: _
a) UNIMED de POA, no valor de R$ 17.959,25 por falta de ,documentação hábil. O que
consta no demonstrativo de rendimentos é apenas uma citação de plano de saúde, sem
especificar qual e a quem beneficia;
b) Instituto de Previdência do Est. R. G. Sul, no valor de R$ 1.837,89 por falta de
documentação hábil e identificação dos beneficiados.
2 - Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 3.139,50 recebido(s) pelo
titular elou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
inclusão de rendimentos não declarados no valor de R$ 2.835,00 do INSS.
Comunidade Evangélica Luterana São Paulo – R$ 304,50
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual informou
concordar com a omissão de rendimentos no valor de R$ 304,50, recebidos da Comunidade
Lutera de São Paulo, contudo discorda da omissão do valor de R$ 2.835,00 informada pelo
INSS. Quanto às despesas médicas, juntou comprovantes.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para afastar o lançamento relativo
à omissão de rendimento no valor de R$ 2.835,00, e também afastar parte da glosa das despesas
médicas, mantendo a glosa relativa ao plano de saúde Unimed, no valor de R$ 17.959,25.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 25/1/2011 (fls. 67) o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 15/2/2011 (fls. 68), no qual informa que o valor declarado foi
repassado pela própria Unimed; que teria procurado a Unimed após ciência do Acórdão recorrido
e que a Unimed teria fornecido o documento novo que junta aos autos, no qual há discriminação
do pagamento do plano de saúde por beneficiário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004395/2008-59

A lide gira em torno de glosa de parte das despesas médicas declaradas pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do
IRPF.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Conforme notificação de lançamento (fls. 7/8), foi glosado o valor de R$
17.959,25 a título de pagamentos à Unimed (despesas com saúde), por falta de comprovação.
A glosa foi mantida pela DRJ por constatar que o documento apresentado não
especifica os beneficiários do plano, tendo em vista que nele não está especificado que esse
montante se refere, exclusivamente, ao próprio contribuinte.
Em grau de recurso o contribuinte junta a declaração de fls. 70, fornecida pela
Unimed POA, na qual consta discriminação do valor anual que teria sido pago a cada
beneficiário do plano de saúde.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16; porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância ao princípio da verdade material, sobretudo
quando são capazes de comprovar as dúvidas levantadas no curso do processo, de forma que o
documento apresentado em sede voluntário deve ser recepcionado e analisado.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, o contribuinte pode deduzir da
base de cálculo do IRPF despesas com saúde próprias e de seus dependentes:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Conforme cópia da DAA do contribuinte às fls. 20, este não declarou
dependentes, de forma que somente poderia deduzir despesas incorridas com ele próprio.
Pelo documento de fls. 70, verifica-se que das despesas ali discriminadas, pagas
pelo contribuinte, foi pago o valor anual de R$ 2.089,79 para ele próprio, de forma que diante da
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004395/2008-59

comprovação juntada aos autos, que especifica os beneficiários do plano de saúde Unimed de
Porto Alegre e atesta que o contribuinte incorreu com gastos no R$ 2.089,79 com ele próprio,
entendo que deve ser restabelecida a dedução do valor de R$ 2.089,79 a título de despesas
médicas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.089,79.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital